Tribunal: TJMT
Processo: 1005095-19.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005095-19.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MILLENA AGUILAR DE SOUZA - CPF: 020.873.641-76 (APELADO), MIGUEL ANGELO CARROCIA - CPF: 795.027.769-68 (ADVOGADO), VICTOR PINHEIRO DA SILVA - CPF: 039.605.811-65 (ADVOGADO), USEBENS SEGUROS S/A - CNPJ: 09.180.505/0001-50 (APELANTE), VANESSA KILTER MARCAL VIEIRA - CPF: 370.134.448-55 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (APELANTE), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO PRESTAMISTA – CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA PARA EVENTOS PANDÊMICOS – MULTIPLAS CAUSAS PARA O ÓBITO DO SEGURADO – PRINCÍPIO DA INTERPRETAÇÃO PRÓ CONSUMIDOR – CLÁUSULA ABUSIVA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A jurisprudência reconhece que, em casos onde o sinistro decorre de múltiplas causas, a cláusula de exclusão para pandemia é inaplicável, pois a Covid-19 foi concausa e não a única causa do óbito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1005095-19.2022.8.11.0041

APELANTE:

USEBENS SEGUROS S/A

APELADA:

MILLENA AGUILAR DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
USEBENS SEGUROS S/A
, contra r. sentença proferida pelo MMº Juiz
Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
, da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, lançada nos autos da Ação de Cobrança de Cobertura de Sinistro c/c Danos Materiais e Danos Morais nº. 1005095-19.2022.8.11.0041
,
ajuizada por
MILLENA AGUILAR DE SOUZA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para:
(i)
condenar a seguradora requerida a quitar o saldo da dívida relativa ao consórcio Grupo nº. 005200, Cota nº. 0132, mediante o prêmio de seguro prestamista, descrito na Apólice nº. 1007700000574, em favor de MOACIL PEREIRA DE SOUZA;
(ii)
condenar a seguradora na restituição das parcelas pagas após o óbito do segurado (01/04/2021), acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso e juros de 1% ao mês, a partir da citação;
(iii)
determinar que a requerida Canopus, após o recebimento do prêmio e quitação do contrato, promova com a desalienação do veículo placa QCS7000 junto ao Detran.

Por fim, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, e diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba com relação a parte autora ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados por meio da decisão integrativa de Id. 238391220.

A apelante, em suas razões recursais, argumenta que o seguro prestamista contratado contém cláusulas claras e objetivas de exclusão de cobertura em casos de pandemia ou epidemia, conforme mencionado nas Condições Gerais do contrato, onde eventos relacionados a pandemias são explicitamente excluídos.

Sustenta ainda que, pelo princípio da legalidade dos contratos, a cláusula de exclusão deve ser respeitada.

Apresenta jurisprudência de Tribunais onde foram mantidas as exclusões de cobertura para sinistros decorrentes de pandemias, reforçando a validade das cláusulas contratuais que limitam a responsabilidade da seguradora nesses casos.

Afirma que o contrato de seguro é baseado no princípio do mutualismo, o qual pressupõe a delimitação de riscos previamente conhecidos e aceitos para garantir o equilíbrio financeiro da operação.

Salienta que a inclusão de riscos relacionados à pandemia, sem ajuste no valor do prêmio, comprometeria a sustentabilidade financeira da apólice e do sistema de seguros em geral.

Destaca que o segurado estava ciente das condições e limitações do contrato, bem como diz que o mesmo aceitou as cláusulas de exclusão ao aderir ao seguro prestamista. Nesse sentido, a seguradora alega que o contrato foi estabelecido de maneira válida e lícita, sem qualquer vício de consentimento, seguindo o princípio da boa-fé objetiva.

Aponta o impacto financeiro inesperado causado pela pandemia e a dificuldade de incluir tal risco em contratos previamente estabelecidos sem reajuste de valores, tendo em vista que o pagamento de indenização por eventos pandêmicos criaria um ônus desproporcional e não previsto, o que poderia comprometer a saúde financeira da seguradora.

A par desses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença, a fim de que os pedidos da inicial sejam julgados totalmente improcedentes, mantendo a validade das cláusulas de exclusão de cobertura para eventos de pandemia e isentando a seguradora de qualquer pagamento decorrente do sinistro em questão, invertendo-se, ao final, o ônus da sucumbência (Id. 238391213).

As contrarrazões foram ofertadas, em que a parte recorrida postula pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que a morte do segurado, seu pai, ocorreu devido a várias patologias (choque séptico, pneumonia, insuficiência respiratória, Covid-19 e insuficiência renal).

Destaca que apenas a Covid-19 está incluída na cláusula de exclusão de cobertura, enquanto as demais causas não estão expressamente excluídas, logo, discorre que a Covid-19 foi uma concausa, não a única responsável pelo óbito.

Menciona que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor (CDC), pelo qual as cláusulas contratuais devem ser interpretadas mais favoráveis ao consumidor, de forma que a exclusão por pandemia é abusiva, pois esvazia a finalidade do seguro prestamista de garantir a quitação do saldo devedor do consórcio. Cita o artigo 51 do CDC, que considera nulas cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem excessiva ou que contrariem a boa-fé.

Apresenta decisões de Tribunais que reconhecem a abusividade de cláusulas de exclusão de cobertura em casos similares, onde o falecimento ocorreu por múltiplas comorbidades, sendo uma delas a Covid-19. Diz, no ponto, que esses precedentes sustentam que a seguradora deve cumprir o contrato e garantir a cobertura nesses casos. Pede, assim, a manutenção da sentença e a majoração dos honorários sucumbenciais, devido ao trabalho adicional realizado em grau recursal (Id. 238391221).

O preparo foi recolhido (Id. 238391215).

Na peça Id. 246280655, a apelada autora se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização da sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preparo recolhido, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
MILLENA AGUILAR DE SOUZA
ajuizou a ação de cobrança de cobertura de sinistro c/c danos materiais e danos morais em face que
USEBENS SEGUROS S/A
e
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A
, alegando que seu falecido pai, Sr. Moacil Pereira de Souza, comprou uma cota de consórcio de veículos junto ao Consórcio Canopus, o qual havia sido contemplado no dia 21/08/2017, referente ao AUTOMÓVEL/COROLLA CLI 18 CVT, TOYOTA, ano/Modelo 2017/2018, Placa QCS7000, Renavan 01137258400, a ser pago em 71 parcelas de R$925,47 (novecentos e vinte e cinco reais e quarenta e sete centavos).

Discorre que o consórcio é segurado pela requerida Usebens, conforme a Apólice nº. 1007700000744.

Informa que no dia 20/03/2021, seu genitor faleceu, diagnosticado com Covid 19, dentre outras doenças.

Diante do exposto, requereu que a seguradora cumpra o contrato e quite o saldo devedor do consórcio do veículo adquirido por ele, além de compensação por danos morais devido à negativa de cobertura do seguro pela seguradora.

Após regular tramitação do feito, o Magistrado singular, entendendo que
“o segurado faleceu em decorrência de outras patologias em conjunto com a Covid-19, ou seja, a doença da pandemia não foi a causa determinando para o óbito, mas sim uma concausa, sendo que as demais não estão excluídas da cobertura securitária”
(sic), e consignando que
“nos contratos de seguro de pessoas não podem ser

consideradas válidas as cláusulas excessivamente desvantajosa ao consumidor, devendo ser declarada nulas aquelas limitadoras”
(sic), julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, cujo dispositivo restou assim redigido:

“
III – DO DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo parcialmente procedente
os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

III.1
– CONDENO a seguradora requerida a concessão do prêmio de seguro prestamista, descrito na apólice nº 1007700000574, em favor de MOACIL PEREIRA DE SOUZA, a fim de que seja totalmente quitado o saldo da dívida relativa ao consórcio grupo nº 005200, cota nº 0132;

III.2
- CONDENO a seguradora ré indenizar a autora a título de restituição das parcelas pagas após o óbito do segurado (01.04.2021), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros de 1% ao mês, a partir da citação;

III. 3
– CONDENO a ré Canopus, após o recebimento do prêmio, a proceder com a quitação do contrato em nome de MOACIL PEREIRA DE SOUZA e a consequente desalienação do veículo placa QCS7000 junto ao Detran;

III.4
– A apuração dos valores deverá se dar por meio de
liquidação de sentença
;

Considerando que as partes decaíram em parte do pedido, condeno-as, reciprocamente, no pagamento 50% (cinquenta por cento) para cada, das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa descrita no Num. 43366991, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. A sucumbência em relação a autora somente será exigida se presentes os requisitos legais vez que a mesma é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Sem custas finais
.

Certificado o trânsito em julgado, e
não havendo pretensão executória
, arquivem-se os autos com as baixas, anotações e comunicações necessárias.

Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.

Cuiabá/MT, na data da assinatura digital.

LEONARDO DE CAMPOS COSTA E SILVA PITALUGA

Juiz de Direito
”
– Id. 238391208 (com destaques no original)

Não se conformando com o édito sentencial, a seguradora requerida interpõe o presente apelo, requerendo seu provimento para o fim de se julgar improcedentes os pedidos da inicial, defendendo, em suma, a validade das cláusulas de exclusão de cobertura para eventos de pandemia.

Pois bem. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), as cláusulas contratuais em contratos de adesão, como é o caso do seguro prestamista, devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor (artigo 47, CDC).

Neste contrato, o consumidor não teve a oportunidade de discutir as cláusulas e, portanto, a interpretação das exclusões deve atender ao princípio pró consumidor, garantindo-lhe proteção e acesso efetivo ao direito contratado.

A cláusula de exclusão de cobertura para eventos pandêmicos esvazia a finalidade do contrato de seguro prestamista, cuja função é assegurar a quitação de obrigações financeiras do segurado em caso de sinistro, proporcionando segurança ao consumidor e a seus beneficiários. Essa exclusão configura uma cláusula abusiva, nos termos do artigo 51, IV, do CDC, que considera nulas as cláusulas que colocam o consumidor em desvantagem exagerada ou são incompatíveis com a boa-fé.

No caso concreto, as provas coligidas aos autos demonstram que o falecimento do segurado foi causado por múltiplas patologias (choque séptico, pneumonia, insuficiência respiratória, Covid-19 e insuficiência renal).

Portanto, a Covid-19 foi apenas uma das causas, e as demais patologias não estão incluídas na cláusula de exclusão, como, aliás, foi muito bem consignado pelo julgador monocrático.

E a jurisprudência pacífica entende que, quando o evento causador do sinistro é uma
concausa
e não a única causa, a seguradora não pode negar a cobertura. O princípio da interpretação pró consumidor exige que, na presença de múltiplas causas, se observe a cobertura contratual.

Convém dizer que a seguradora tinha o dever de informar de maneira clara e destacada as cláusulas limitadoras do contrato, garantindo a compreensão plena do segurado (artigos 4º e 6º, CDC). No entanto, a cláusula de exclusão de pandemias foi inserida de forma que dificulta a compreensão do alcance de suas implicações. Tal prática é incompatível com o princípio da boa-fé objetiva, que rege as relações de consumo e exige transparência.

Diversos tribunais têm reconhecido que a exclusão de cobertura em casos de sinistros ocorridos durante a pandemia de Covid-19 é abusiva, especialmente quando o óbito resulta de múltiplas causas
.

Na oportunidade, cito os precedentes desta Corte de Justiça, que garantem o direito à indenização nestes casos, considerando que a cláusula de exclusão não pode prevalecer sobre a finalidade protetiva do seguro e o equilíbrio contratual entre as partes, senão vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - SEGURO DE VIDA -
CAUSA DA MORTE DECORRENTE DE DIVERSAS COMORBIDADES ALÉM DO COVID-19 - CLÁUSULA LIMITATIVA E ABUSIVA
– AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO - DIREITO DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE CLAREZA – ABUSIVIDADE - INTERPRETAÇÃO PRÓ-CONSUMIDOR - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Incumbia à parte embargante a prova de que a causa da morte da segurada decorreu exclusivamente de risco excluído do contrato, no caso, a pandemia da Covid-19. Entretanto, a certidão de óbito atesta que a causa da morte foram diversas comorbidades, além da Covid-19
. Nos contratos de adesão, as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque para permitir sua imediata e fácil compreensão. A seguradora não comprovou o cumprimento do seu dever de informar com clareza e transparência, de forma que a cláusula de exclusão não possui força para alcançar o consumidor, portanto não pode a seguradora, com base nela, escusar-se do pagamento da cobertura securitária.”
(N.U 1027193-95.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024)

“APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – FINANCIAMENTO BANCÁRIO –
SEGURO PRESTAMISTA – CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. MORTE DO SEGURADO EM DECORRÊNCIA DE COVID-19 – NEGATIVA DE COBERTURA – RESTRIÇÃO NÃO EXPRESSA E CLARAMENTE INFORMADA NÃO INFORMADA AO CONSUMIDOR NO ATO DA CONTRATAÇÃO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR
– DANO MORAL NÃO COMPROVADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-MT - AC: 10076519420228110040, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 01/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS –
SEGURO PRESTAMISTA – MORTE DO SEGURADO POR COVID E DIABETE – RECUSA DA SEGURADORA – CONDIÇÕES GERAIS – EXCLUSÃO DE RISCO DE PANDEMIA – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA AFASTAR INDENIZAÇÃO EM CASO DE MORTE POR DIABETE
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A responsabilidade da Seguradora pelo pagamento devido não é afastada no caso em que só uma das causas da morte do segurado consta da lista de riscos excluídos.”
(TJ-MT - AC: 10076063620218110037, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 29/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2023)

No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial dos Tribunais pátrios. Confira-se:

“APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGUROS DE VIDA E PRESTAMISTA.
Impugnação à gratuidade da justiça desprovida de provas de que o beneficiário reúne condições de custear o processo não comporta acolhimento. Legitimidade passiva do banco estipulante configurada, pois integra o mesmo grupo econômico da seguradora e participou da celebração do contrato. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor visa a facilitação da defesa do consumidor, porém, não o desonera de demonstrar a verossimilhança de suas alegações. Julgamento extra petita não configurado. Observância ao princípio da correlação entre o pedido e a sentença em relação ao seguro prestamista. Seguro prestamista que teve por finalidade garantir o pagamento do saldo devedor do contrato de consórcio no caso de morte da segurada. Capital segurado destinado à quitação do contrato principal, nos limites da apólice. Seguros de vida.
Morte da segurada por diversas causas, inclusive contágio pelo COVID-19. Concausas que afastam a aplicação da cláusula excludente da cobertura por epidemia. Indenização da modalidade "Proteção Mulher" devida na forma pactuada.
Sinistro ocorrido em prazo de carência ajustado no contrato de seguro de vida na modalidade "Proteção Vida Van Gogh" afasta o direito ao recebimento da indenização. Inovação de pedido em sede recursal que não se admite. Recurso dos réus desprovido. Apelo do autor conhecido em parte e nesta parcialmente provido.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1006558-09.2022.8.26.0322 Lins, Relator: Dimas Rubens Fonseca, Data de Julgamento: 16/04/2024, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2024)

“
SEGURO PRESTAMISTA - EVENTO MORTE – EXCLUSÃO DE RISCO EM CASO PANDEMIAS E EPIDEMIAS – CAUSA DA MORTE NÃO EXCLUSIVA POR COVID-19 – OUTRAS COMORBIDADES – DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR – NÃO CONHECIMENTO DE CLÁUSULA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-MS 0000879-84.2022.8.12.0047 Terenos, Relator: Juiz Luiz Felipe Medeiros Vieira, Data de Julgamento: 23/11/2023, 1ª Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 27/11/2023)

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO.
CONTRATO ACESSÓRIO DE SEGURO PRESTAMISTA. COBERTURA POR MORTE. EXCLUSÃO DE COBERTURA. PANDEMIAS E EPIDEMIAS. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA. 1. O seguro de proteção financeira, também chamado de seguro prestamista, consiste em um contrato acessório e tem por escopo a quitação integral ou parcial do contrato de financiamento, em caso de falecimento, invalidez ou desemprego involuntário. 2. O Princípio da Informação outorga à recorrente o dever de prestar ao consumidor de forma transparente, clara, correta e precisa todas as informações pertinentes aos serviços contratados e às consequências advindas do inadimplemento total ou parcial da obrigação, de sorte a repercutir, na fase pré-contratual, na tomada de decisão consciente e na efetividade do direito de escolha. No campo dos contratos de consumo, a violação do comportamento positivo de informar, qualificada pela frustração da expectativa associada ao déficit de informação, infringe não apenas o Princípio da Transparência, mas também o da Boa-fé Objetiva e da Confiança. 3. Nos contratos de seguro, o segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes (artigo 765 do Código Civil). 4. O documento assinado pelo segurado, não especifica as cláusulas excludentes do seguro, remetendo o consumidor para endereço eletrônico. Não há comprovação de que o segurado tinha ciência da cláusula excludente citada pela seguradora, de modo que há clara violação ao Dever de Informação, devendo ser mantida a cobertura. 5. Recurso conhecido e não provido.”
(TJ-DF 07389321220218070001 1754097, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 05/09/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 18/09/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau, e e
m razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
devido ao autor de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024